Tribunal: TJDFT
Processo: 0742297-35.2025.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. LITISPENDÊNCIA CONFIGURADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA NÃO ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, por reconhecimento de litispendência com ação anterior ainda pendente de trânsito em julgado (processo no 0700798-20.2025.8.07.0018). A autora/apelante requereu gratuidade de justiça, instruída por documentos que indicam insuficiência de recursos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Consiste em saber se é juridicamente admissível a propositura de nova ação com idênticos elementos objetivos e subjetivos àquela anteriormente ajuizada e ainda pendente de trânsito em julgado, caracterizando litispendência, nos termos dos arts. 337, §§1o a 3o, e 485, V, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Configura-se a litispendência quando há repetição de ação anteriormente ajuizada, com identidade de partes, causa de pedir e pedido, nos termos do art. 337, §§ 1o e 2o, do CPC.
4. No caso, constatada a existência de demanda anterior com os mesmos elementos, ainda em curso, a nova ação reproduzida não pode prosseguir validamente.
5. A extinção do processo sem resolução de mérito é medida que se impõe, conforme o art. 485, inciso V, do CPC.
6. O julgador não está obrigado a rebater exaustivamente todas as teses das partes, bastando fundamentação clara e adequada, nos termos do princípio do livre convencimento motivado (art. 489, § 1o, IV, do CPC).
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. Caracteriza litispendência a repetição de ação com as mesmas partes, causa de pedir e pedido, ainda pendente de trânsito em julgado. 2. Deve ser extinto, sem resolução de mérito, o processo que reproduz demanda anterior válida e em curso.”